Tribunal: TJMT
Processo: 0015784-33.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0015784-33.2016.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) SENDO ACOMPANHADA PELO 1o, 3o E 4o VOGAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE ESCOLAR –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATOS DE VANDALISMO E DEPREDAÇÃO – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NO PRAZO DE TRINTA DIAS – PRAZO EXÍGUO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios de vandalismo e depredação dentro de veículos de transporte escolar, tais providências se revelam oportunas ao Gestor Público, não sendo o prazo de trinta dias razoável para adoção de medidas.

Não compete ao Poder Judicário imiscuir na seara administrativa, salvo nas hipóteses em que haja ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o apelante e o
MUNICÍPIO DE SINOP
para no prazo de 30 (trinta dias) disponibilizarem, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais):

3.1) transporte público escolar para atender a demanda do Município, evitando-se a superlotação e que estes atendam as normas de segurança previstas em lei como cintos de segurança e monitores de transporte escolar para acompanhar os alunos ou que adotem outra forma adequada para evitar os atos de vandalismo aos ônibus escolares e/ou qualquer ato de violência entre os alunos usuários do transporte escolar.

Argui o apelante que possui parceria com o Município de Sinop na prestação de transporte escolar. Suscita a violação dos princípios da legalidade, separação dos poderes e reserva do possível, argumenta que é impossível cumprir a decisão judicial no prazo fixado, e, ainda a impossibilidade de determinação do bloqueio online.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 29720974 e

29720975).

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação Recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública, que julgou procedente a inicial e condenou o apelante e o Município de Sinop para no prazo de 30 (trinta dias) disponibilizarem, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais): transporte público escolar para atender a demanda do Município, evitando-se a superlotação e que estes atendam as normas de segurança previstas em lei como cintos de segurança e monitores de transporte escolar para acompanhar os alunos ou que adotem outra forma adequada para evitar os atos de vandalismo aos ônibus escolares e/ou qualquer ato de violência entre os alunos usuários do transporte escolar.

Pois bem, a
o analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório e julgar procedentes os pedidos andou muito bem o juízo de primeiro grau, como destacamos:

“A Constituição Federal de 1988 dispôs sobre a educação elevando-a a categoria de principio e de pilar para o desenvolvimento da sociedade brasileira, indicando, como objetivo precípuo, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Destaca-se, entre os princípios apontados para o desenvolvimento do ensino, a promoção de ações que assegurem a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.

É incontestável o direito do acesso adequado as crianças e aos adolescentes, inclusive os direitos e garantias fundamentais, conforme disposto nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal:

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

O art. 208 da Constituição, por sua vez, especifica as obrigações do Estado no tocante ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias asseguradas aos educandos, cuja finalidade é o efetivo exercício do direito a educação. Vejamos:

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1o
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2o
O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3o
Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda, no sentido de garantir os preceitos constitucionais estabelece no art. 54 o direito das crianças e dos adolescentes ao transporte escolar e o dever do Estado:

Art. 54. É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola as crianças de zero a seis anos de idade;

IV - atendimento em creche e pré-escola as crianças de zero a cinco anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado as condições do adolescente trabalhador;

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência a saúde.

O Código de Transito Brasileiro, no que diz com a segurança, tratando “da condução de escolares” dispõe o seguinte:

Art. 136. Os veículos especialmente destinados a condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I - registro como veiculo de passageiros;

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veiculo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

VI - cintos de segurança em numero igual a lotação;

VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

Acerca da impossibilidade de cumprimento da medida liminar no prazo estipulado na ordem, anoto que a presente ação foi proposta no ano de 2016 e desde o ano de 2014 os requeridos já tinham conhecimento das irregularidades que rondavam o transporte publico escolar, conforme se verifica do inquérito civil n° 14/2014 e diversas provocações do Ministério Público aos entes.

Afora isso, os requeridos foram intimados para cumprimento da medida urgente em 16.08.2017 (fl. 854) e 25.09.2017 (fl. 928), transcorridos, portanto, mais de ano até a data atual, lapso temporal que certamente favoreceu os requeridos, concedendo-lhes tempo muito além do que o pleiteado de dilação e mais que suficiente para qualquer adequação no transporte escolar, não havendo falar em dilação de prazo para cumprimento da obrigação neste momento”.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a educação é direito fundamental da criança e do adolescente, que deve ser garantido pelo Estado em sentido lato (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e pela sociedade em geral, mediante condições que assegurem a efetividade deste direito, como alimentação, acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público próximo à residência do educando,
transporte
, entre outros.

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte para os alunos.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇARATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes. Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade. A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não
é por outra razão que se afirma que a reservado possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.”(ReeNec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,Publicado no DJE 30/05/2017)”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental.
É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança
.
(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”[Destaquei]

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, e que certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte adequado.

Nesse sentido a sentença é irretocável.

Diante disso, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, alimentação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, sobretudo por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

“
No que se refere ao direito à educação, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, assentou ser lícita a decisão judicial que, para efetivação do direito fundamental à educação (art. 208, VII, da Constituição), impõe ao Estado o dever de transporte gratuito escolar, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação de Poderes
.” (STF, decisão monocrática, ARE 1052157/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2018).

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 990934/PB AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação
. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1022129/
MT
, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017). [sem negrito no original]

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais.

Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir os entes públicos ao cumprimento da obrigação de fornecer transporte adequado aos menores não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona urbana e rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Município deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Não é por outra razão que se afirma que a Reserva do Possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, não há que se olvidar, outrossim, que crianças e adolescentes gozam de prioridade absoluta não só na execução de políticas sociais públicas como também na destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas afetas a sua proteção.

À propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança.
(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes
. Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente

garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade
. A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.
Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.
(N.U 0002853-14.2010.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

TJ-RS – Apelação Cível – AC 70076130483 – 16/02/2018 APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1. INOCORRÊNCIA DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PELO FORNECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. Não há falar em perda do objeto da ação pelo fato de estar sendo fornecido o transporte escolar pleiteado se, à época do ajuizamento da demanda, restou comprovada a necessidade de ingressar na via judicial, exatamente para o fim de garantir o acesso à educação, por meio da disponibilização do transporte. 2.
DIREITO AO ENSINO INFANTIL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PUBLICOS.
É constitucionalmente assegurado o direito ao ensino infantil, que deve ser garantido pelos entes públicos com absoluta prioridade às crianças de zero a seis anos. Incumbe ao poder público a responsabilidade de garantir acesso às escolas ou creches, o que inclui a disponibilização de transporte para possibilitar aos alunos a frequência escolar, sem o que não restaria atendido um direito que é prioritário.

3.
INOCORRÊNCIA DE INGERENCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE DO PODER EXECUTIVO.
O Poder Judiciário, uma vez provocado, não pode quedar inerte diante da ação (ou omissão) do Poder Executivo que, mesmo na esfera discricionária, entra em confronto direto com o ordenamento jurídico e, sobretudo, com a Constituição... Federal, sob pena de estar negando a prestação jurisdicional, a todos assegurada.

4. MULTA. A Jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o juízo pode se valer da imposição de multa contra o ente público como meio de efetivar o cumprimento da obrigação. Tema n° 98 (STJ).

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Apelação Cível N° 70076130483, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Luiz Felipe Brasil Santos. Julgado em 08/02/2018).

Assim, acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a disponibilização de transporte público escolar para atender a demanda do Município, evitando-se a superlotação e que estes atendam as normas de segurança previstas em lei como cintos de segurança e monitores de transporte escolar para acompanhar os alunos ou que adotem outra forma adequada para evitar os atos de vandalismo aos ônibus escolares e/ou qualquer ato de violência entre os alunos usuários do transporte escolar.

Evidencia-se aqui apenas uma tentativa de postergar a obrigação e o adequado funcionamento do serviço, que hoje não se tá de acordo com o esperado, como fartamente comprovado em prejuízo da sociedade, especialmente aos estudantes privados de condução adequada para ir estudar.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença recorrida
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO VIRTUAL DE 08 DE SETEMBRO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de SINOP-MT, nos autos de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedente a inicial e condenou o apelante e o Município de Sinop para,
no prazo de 30 (trinta dias), disponibilizarem, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais): transporte público escolar para atender a demanda do Município, evitando-se a superlotação e que estes atendam as normas de segurança previstas em lei como cintos de segurança e monitores de transporte escolar para acompanhar os alunos ou que adotem outra forma adequada para evitar os atos de vandalismo aos ônibus escolares e/ou qualquer ato de violência entre os alunos usuários do transporte escolar
.

Como razão recursal diz que é parceiro do Município de Sinop na prestação de transporte escolar e alega a violação dos princípios da legalidade, separação dos poderes e reserva do possível e neste sentido argumenta que é impossível cumprir a decisão judicial no prazo fixado, e, ainda a impossibilidade de determinação do bloqueio online (ID 29720970).

O Município de Sinop não recorreu da sentença.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
DESPROVER O RECURSO
, mantendo-se a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Na presente hipótese, verifica-se que os fatos são originários do inquérito civil n. 14/04, instaurado no ano de 2014, o qual visava apurar irregularidades no transporte escolar dos alunos daquela localidade.

Verifica-se dos documentos trazidos à baila pelo Ministério Público, que os problemas eram, em suma, referentes à superlotação dos ônibus, não havendo bancos para todos os alunos; existência de desordem, bagunça e brigas entre os alunos; inexistência de monitores para acompanhar os alunos durante o trajeto escolar; velocidade excessiva e freadas bruscas, pelos motoristas e danos aos veículos causados pelos alunos transportados.

Extrai-se do
artigo 205, da Constituição da República, que a
educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

No entanto, entendo que,
neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário
, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas,
notadamente impondo à ele um exíguo prazo de trinta dias, diante de um problema que envolve desordem, violência, delinquência, depredação dos veículos utilizados para o transporte dos alunos
.

Vale mencionar que, em se tratando de atos de vandalismo, não há que se imputar qualquer responsabilidade ao Poder Público, já que os desígnios que levaram essas pessoas a praticarem tal ato, em nada têm de correlação com a natureza obrigacional que recai sobre o Estado.

Não se olvida que o assunto posto à julgamento seja de grande relevância. Não se olvida, outrossim, que os problemas elencados devam ser tratados como prioridade pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso. Doutra banda, tem-se que tais providências devam ser tomadas pelos entes federados e não pelo Poder Judiciário, ainda mais porque não está aqui a se tratar de atos de ilegalidade, mas tão somente ligados diretamente a gestão do transporte escolar, associados ao comportamento dos alunos transportados, de suas residências até a unidade escolar.

Ademais, para que o poder público tome as devidas providências, estas devem ser precedidas de planejamento, de logística, de verificação e dotação orçamentária, inclusive, deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; tais condutas, sem qualquer dúvida, estão diretamente ligadas aos papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Ante o exposto, com a devida vênia, em divergência ao entendimento exarado pelo
e. Relator,
concedo
provimento ao recurso
manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgando improcedente a ação inaugural, em relação à este.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Mario R. Kono de Oliveira.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONVOCADO)

Eis o resultado provisório do julgamento:
O relator desproveu o recurso e ratificou a sentença. O 2o vogal (Exmo. Sr. Des Mário Roberto Kono de Oliveira), proveu o recurso sendo acompanhado pelo 1o vogal (Exmo. Sr. Márcio Aparecido Guedes). Em razão da não unanimidade fica suspenso o julgamento para a aplicação da técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Gilberto Lopes Bussiki:
Com essas considerações, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Já o segundo vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhado pelo primeiro vogal, Desembargador Márcio Aparecido Guedes, concluiu:
Ante o exposto, com a devida vênia, em divergência ao entendimento exarado pelo e. Relator, concedo provimento ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, julgando improcedente a ação inaugural, em relação à este.

Na petição inicial, consta que foi instaurado Inquérito Civil e apurado que em relação ao transporte escolar do Município de Sinop:

[...] a) Há superlotação; o ônibus possui 43 (quarenta e três) poltronas; nesta data 23 (vinte e três) alunos viajavam fora das poltronas;

b) O motorista é que ‘controla’ (observa) a entrada, permanência e saída de alunos no ônibus no transporte; Não há qualquer outra pessoa adulta, além do motorista para monitoramento dos alunos;

c) Os alunos viajam de maneira desordenada, sem controle algum, fora das poltronas (em pé ou sentados em cima do encosto com pés no assentos) e não utilizam de cintos de segurança; proferem palavras de baixo calão e comportam-se com animosidade, uns para com os outros;

d) Parte dos cintos de segurança estão aparentemente em condições de uso, mas não são utilizados pelos alunos, conforme relato do motorista;

e) O ônibus está em condições visíveis de precariedade: a) não há cinto de segurança em condições de uso; b) poltronas com danos nos estofamentos e sem encosto de cabeça; c) poltrona soltando do assoalho do ônibus; d) não há equipamento obrigatório de abertura das saídas e emergências; os para-brisas (vidros frontais) estão quebrados, há danos (buracos e haste de ferro) diversos no interior ônibus. [...]. (Id. 29712954 – fls. 8/9). [sem negrito no original]

É certo que, o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
E com a finalidade de facilitar o acesso à educação, também garante aos alunos o direito ao transporte escolar e, nesse sentido já votei inúmeras vezes.

Na hipótese, verifica-se que o direito ao transporte escolar está a ser garantido, ainda que de forma precária e com superlotação. Aliás, os ônibus estão em condições precárias muitas vezes em razão dos próprios alunos, uma vez que consta em Boletim de Ocorrência (Id. 29720480 – fls. 4) que
“o comunicante que é funcionário da empresa de ônibus Rosa e que trabalha com o transporte de alunos, que na data dos fatos os alunos [...], adentraram no ônibus e quebraram vidraças e bancos do veículo, depredando o bem da empresa”.

É de registrar que as atividades de orientar os alunos quanto ao embarque e desembarque, bem como de zelar pela segurança destes durante o trajeto, são inerentes às funções de motorista de transporte escolar.

Não se está aqui a afirmar que a presença de monitor no transporte escolar não seja essencial para auxiliar o condutor na segurança dos passageiros, mormente para organizar o embarque e o desembarque, além de acompanhar e exigir o uso do cinto de segurança e um comportamento adequado dos alunos durante o trajeto.

Todavia, ao considerar as circunstâncias e as particularidades do caso concreto, não há como sobrelevar a transferência de obrigações, mas sim permitir a atuação conjunta e coordenada entre o Estado (em sentido lato), a sociedade e a família. Ademais, os pais têm o dever de educar os filhos.

Essas, as razões por que, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, para acompanhar o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal, no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4o VOGAL – CONVOCADO)

Com a devida vênia do Relator, acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022